Tribunal: CARF
Processo: 13971.902941/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.902941/2013-77
ACÓRDÃO
1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRF ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO A MAIOR. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM OUTRO PROCESSO.
Verificado que a diferença entre o pagamento que daria origem ao crédito
por pagamento a maior e o valor efetivamente a recolher já foi objeto de
outro pedido de compensação e, não havendo provas que embasem o
excedente pleiteado no presente processo, não é possível a homologação
do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
A lide decorre de Despacho Decisório exarado em análise de PER/DCOMP relativa
ao AC 2010. O recorrente alega ter realizado pagamento indevido ou a maior para compensação
de R$ 2.868,74 pertinente ao IRPJ daquele ano-calendário.
Houve manifestação de inconformidade. A 7a Turma da DRJ/SP1, em 29/08/2019,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Analisado o referido Recurso, foi emitida, neste CARF, resolução solicitando
diligência na busca de melhor elucidar os fatos e provas trazidos ao processo.
A Resolução 1001-000.602 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária, de
07/12/22, bem esclareceu o andamento do processo até então, bem como, os motivos que
levaram ao pedido de diligência.
Sendo assim, trato o Relatório e o Voto da Resolução citada. Grifos do original e
nossos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-89.370, da 7a Turma da
DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que não
homologou
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
21092.19378.031111.1.3.04-0788.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que a
origem do indébito decorre do confronto entre a DIPJ – 2010 e a DCTF, de
dezembro daquele ano.
Neste sentido, assevera que efetuou a entrega da pertinente retificação da DCTF
supracitada para fins de alteração das informações originais erroneamente
transmitidas em nome da pessoa jurídica. Noticia ainda que anexou uma cópia da
DCTF retificadora.
A DRJ, em apertada síntese, alegou que a retificação da DCTF ocorreu após a
ciência do Despacho Decisório e que, portanto, caberia à ora recorrente ônus da
prova dos erros verificados na declaração original, o que não foi procedido.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
3
Cita o art. 230 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 e IN SRF 93/97 que
tratam dos balanços/balancetes de suspensão, cita ainda os art. 15 e 16 do
Decreto 70.235/72 e finaliza:
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao
requerente firmar justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos
que demonstrem suas objeções em relação ao despacho decisório que não
homologou a compensação declarada, bem assim provar a eventual
inexatidão dos fatores determinantes para a negativa de reconhecimento
do crédito pleiteado.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da
verdade material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o
ônus da prova, devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), condições estas que não ficaram
configuradas no momento do ingresso da manifestação de inconformidade.
Por sinal, o entendimento supracitado se revela pelas ementas de
precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como
se atesta de forma análoga e ilustrativa nas ementas dos acórdãos abaixo
transcritos:
A recorrente foi cientificada em 19/01/2021 (fl. 47) e apresentou o seu recurso
voluntário em 10/02/2021(fls. 49).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente aduz que:
como forma de comprovar a legalidade das retificações das DIPJ – AC 2010 e
DCTF, vem juntar ao presente recurso os seguintes documentos em anexo:
- DIPJ original
- DCTF original e retificadora
- DRE onde demostra o saldo positivo de IR e CS
- SPED Contabil com termo de abertura e encerramento com a quantidade total
de linhas de arquivo de 4.706, com as folhas extraídas do arquivo para melhor
analise, onde detalha que o saldo a recolher de imposto deveria ser de R$
35.017,94 cfe razão do imposto de renda a recolher, e não os R$ 42.517,94 cfe foi
recolhido.
Como o acordão recorrido se baseou exclusivamente na ausência das referidas
provas para indeferir a retificação em questão, a juntada dos documentos neste
Recurso Voluntario comprovam cabalmente a legalidade das retificações
declaradas, motivo pelo qual, requer a procedência deste recurso para considerar
correta a retificação das DIPJ – AC 2010 e DCTF, bem como o procedimento de
compensação respectivo PER/DCOMP, reconhecendo o direito creditório e
homologar a compensação declarada.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
4
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Verifica-se que a recorrente anexou a documentação, que entende ser
comprobatória do seu direito, às fls 61/314.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver
óbice para a apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se
pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte
julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso
administrativo tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no
9.784, de 1999, que regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16
do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação de provas em
sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da
Sessão: 14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável
ao respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo
moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que
a diligência é medida necessária para a confirmação das informações
mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada,
intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, para
confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
5
Sobreveio então a Informação Fiscal em atendimento à diligência, a qual transcrevo
integralmente abaixo (grifos nossos e do original):

Relatório de Diligência
Por intermédio da Resolução no 1001-000.602 – 1a Seção de Julgamento / 1a
Turma Extraordinária do CARF, de 07/12/2022, converte-se em diligência o
julgamento para que a Unidade de origem, além de atestar a idoneidade da
documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a
existência do crédito utilizado na declaração de compensação (DCOMP) no
21092.19378.031111.1.3.04-0788.
Em síntese, a autoridade fiscal assim se manifesta:
a) A documentação (Livro Diário e Razão) juntada aos autos pelo sujeito passivo
em fase de recurso voluntário está em conformidade com a Escrituração Contábil
Digital (ECD) autenticada e transmitida ao SPED, em 26/06/2013, sob o código
Hash 0A3D7F566D5C07E9FD37127D8786E585265DC604.
b) o IRPJ a pagar (37.654,27) com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou
Redução (BBSR) em 12/2010 corresponde ao IRPJ devido (43.458,15), após
dedução do IRPJ devido em meses anteriores (5.803,88) e relativos ao IRPJ pago
no ano 2010 (3.420,30 + 2.154,21 + 229,37), valores esses escriturados na ECD nas
contas Imposto de Renda a Recolher (código 2.1.1.5.05) e Imp de Renda a
Recuperar (código 1.1.4.5.06).
c) Ressalta-se que parte (2.636,33) do IRPJ a pagar (37.654,27) com base em BBSR
em 12/2010 foi extinto por meio de compensação homologada na DCOMP no
14161.33803.170211.1.3.02-4175, valor escriturado na conta Imposto de Renda a
Recolher (código 2.1.1.5.05) sob o histórico “VLR IRPJ A RECUPERAR SALDO 2009”,
restando um saldo do IRPJ a pagar (35.017,94).
Por fim, cientificado o sujeito passivo via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
deste Relatório de Diligência para considerações adicionais que entender
convenientes, no prazo de 30 dias da ciência, encaminhe-se a EQCRE-DEVAT09-VR
VR para a adoção dos procedimentos operacionais relativos ao retorno dos autos
para prosseguimento do julgamento, após findo o prazo supracitado, com ou sem
manifestação do sujeito passivo.

Intimado a manifestar-se sobre o Relatório da diligência acima, o contribuinte
apresentou o comprovante do recolhimento do IRPJ no valor de R$ 42.517,94.

É o relatório.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
6

VOTO

Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

1
CONHECIMENTO
O conhecimento sobre o Recurso Voluntário já foi analisado ao tempo da emissão
da Resolução citada no Relatório acima.
Coube verificar a manifestação sobre o resultado da diligência fiscal.
A ciência da diligência deu-se em 28/03/2023, via DTE, fls. 338.
Manifestou-se sobre a diligência em 28/03/2023, vide fls. 339.
Logo, conheço da manifestação e passo a analisar o Recurso Voluntário com o
acréscimo das informações trazidas na diligência fiscal.

2
MÉRITO
Juntamente com este processo, foi recebido para julgamento o processo
13971.902940/2013-22.
No referido processo, o contribuinte pleiteia utilização de crédito gerado pelo
mesmo pagamento de IRPJ de R$ R$ 42.517,94 que daria origem ao crédito pleiteado no
presente processo, o qual teria sido feito a maior em relação aos R$ 35.017,94, que seria o IRPJ
correto a recolher.
Embora já tenhamos citado no Relatório que a discussão do presente processo seja
um PER/DCOMP em que se analisa um crédito de R$ 2.868,74, vejamos, abaixo, a imagem deste
PER/DCOMP.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
7

Vê-se que o pagamento que daria origem ao crédito é de R$ 42.517,94.
A fim de verificar que o pagamento que daria origem ao crédito foi o mesmo, na
verdade, todo o embasamento foi o mesmo do pedido realizado no outro processo
(13971.902940/2013-22), cabe transcrever o Recurso Voluntário acostado ao presente processo.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
DOS FATOS E DO DIREITO.
O acordão recorrido que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
sob o fundamento de que não restou devidamente comprovada as alterações
realizada nas DIPJ – AC 2010 e DCTF, as quais reduziram o valor do debito
anteriormente declarado.
Sustenta que estas estão “carentes de prova contundente à aferição do
cumprimento dos pressupostos de existência e validade do credito postulado”.
Desta forma, como forma de comprovar a legalidade das retificações das DIPJ –
AC 2010 e DCTF, vem juntar ao presente recurso os seguintes documentos em
anexo:
- DIPJ original
- DCTF original e retificadora
- DRE onde demostra o saldo positivo de IR e CS
- SPED Contabil com termo de abertura e encerramento com a quantidade total
de linhas de arquivo de 4.706, com as folhas extraídas do arquivo para melhor
analise, onde detalha que o saldo a recolher de imposto deveria ser de R$
35.017,94 cfe razão do imposto de renda a recolher, e não os R$ 42.517,94 cfe foi
recolhido.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
8
Como o acordão recorrido se baseou exclusivamente na ausência das referidas
provas para indeferir a retificação em questão, a juntada dos documentos neste
Recurso Voluntario comprovam cabalmente a legalidade das retificações
declaradas, motivo pelo qual, requer a procedência deste recurso para considerar
correta a retificação das DIPJ – AC 2010 e DCTF, bem como o procedimento de
compensação respectivo PER/DCOMP, reconhecendo o direito creditório e
homologar a compensação declarada.

O Recurso Voluntário versa sobre uma diferença de R$ 7.500,00 (R$ 42.517,94 –
35.017,94).
Esta é a exata diferença discutida e pleiteada no outro processo já referido. O
referido processo também está sob minha relatoria e lá manifestei-me sobre esta diferença de R$
7.500,00.
Pudemos ver acima que o Relatório de Diligência também examinou esta mesma
diferença. Certamente, porque foi sobre ela que o contribuinte manifestou-se em seu Recurso
Voluntário.
Vemos então que o pagamento a maior do qual teria decorrido um crédito está sob
análise em outro processo. O valor de R$ 2.868,74, referido no Despacho Decisório e analisado no
Acórdão de origem, não foi defendido no Recurso Voluntário. Toda a discussão trazida foi a
mesma que em análise no outro processo já citado.
Retomando:
a) o contribuinte alega ter feito um pagamento de IRPJ a maior, pois, após
retificações, apurou-se o valor correto de IRPJ a recolher a menor, gerando uma
diferença em seu favor;
b) Esta diferença, que é a pleiteada no Recurso Voluntário, já foi toda analisada em
outro processo, no montante de R$ R$ 7.500,00 (R$ 42.517,94 – 35.017,94);
c) Não foi discutida nem apontada a origem para que também se compense,
adicionalmente, o valor discutido no presente processo de R$ 2.868,74.

Sendo assim, não foram trazidas, neste processo, provas que justifiquem o crédito
tributário que se pleiteou compensar.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.180 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.902941/2013-77
9

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 356
DF CARF MF
Original